Tribunal: TJES
Processo: 0016029-93.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016029-93.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO ALMEIDA DOS REIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO INERENTE AO TIPO. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. SÚMULA 231 DO STJ. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, §§ 1º e 2º, II, do Código Penal), à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 14 dias-multa.

2.
A defesa pleiteia o afastamento da valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na fase policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o prejuízo material descrito na sentença justifica a valoração negativa das consequências do crime; (ii) saber se a confissão extrajudicial autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As consequências do crime somente autorizam exasperação da pena-base quando extrapolam o resultado típico. Nos crimes patrimoniais, a valoração negativa exige prejuízo expressivo ou circunstância extraordinária.

5. No caso, os danos materiais decorrentes do rompimento de vidro de veículo e inutilização de vestimentas não evidenciam repercussão anormal apta a justificar maior reprovabilidade, devendo ser afastada a circunstância judicial negativa, com fixação da pena-base no mínimo legal.

6. Quanto à atenuante da confissão espontânea, ainda que admitida sua incidência, é vedada a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

7. Mantida a causa de aumento do art. 157, § 2º, II, do Código Penal, com majoração de 1/3, fixando-se a pena definitiva em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa.

8. Preservado o regime inicial semiaberto, conforme art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 00
16029
-93.2019.8.08.0024

APELANTE:
LEANDRO ALMEIDA DOS REIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de apelaç
ão
crimina
l
interposta por
LEANDRO ALMEIDA DOS REIS

em face da sentença proferida pelo
JUÍZO DA
6
ª V
ARA CRIMINAL DE
VITÓRIA

(
ID
17412718
)
,

que,
em suma,
condenou
o réu

nas iras do art.
15
7
,
§
§ 1º e
2º, II
,
do
Código Penal,
à pena

de
0
6

(
seis
) ano
s

de reclusão, em regime
inicial
semiaberto
,
além do pagamento de14
(
quatorze
)
dias-multa
.

Em
suas
razões,
o nobre representante da Defensoria Pública Estadual

busca
o decote d
a valoração negativa das
“consequências” do crime na primeira fase da dosimetria da pena, pois
fundada
em desdobramento natural da ação delitiva
(
elementar do tipo penal
). Na segunda etapa do cálculo dosimétrico, pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea

realizada apenas na fase policial, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça
(I
D
17412984
).

Contrarrazões
pel
o parcial provimento do apelo

(ID
17412996
)
.

Em seguida,
o Parecer
Ministerial

opinando pelo
desprovimento do
recurso
(ID
17964669
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Pois bem.

Como visto, a irresignação
recursal
cinge-se
à dosimetria da pena
aplicada ao réu.

Na primeira etapa do cálculo dosimétrico,
vejo que
o

magistrado analisou negativamente as
consequências
do delito ao destacar que
“as vítimas ficaram com
prejuízo material
para consertar o vidro do veículo automotor e ficaram impossibilitadas de usarem algumas peças de roupas no bebê que estava para nascer, haja vista resquícios de cacos de vidro nas vestimentas, conforme descrito por Walace, em juízo (fl. 186).”

E c
omo se sabe, as consequências do crime devem ser consideradas quando a repercussão do fato fugir da normalidade e transcender o resultado típico.

Nesse diapasão
, ressalto que nos crimes de natureza patrimonial, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“firmou-se no sentido de que é idônea a valoração negativa das consequências do delito, quando o
valor econômico do prejuízo suportado pelas vítimas se apresenta

considerável, extrapolando os parâmetros usuais.
Precedentes.
(STJ. AgRg no HC 723.349/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022)

Igualmente, o
“
valor expressivo dos objetos subtraídos
é elemento indicativo de maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da pena por esse motivo.”
(STJ. HC 532.215/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe 25/3/2020)

N
o caso concreto,
portanto, entendo
que o prejuízo financeiro suportado pela vítima não exige resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Dessa maneira, reduzo a pena-base ao patamar mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Em prosseguimento, na segunda fase da dosimetria,
a defesa pug
na pelo reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea

realizada apenas na fase policial, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto ao ponto, o Tribunal da Cidadania
já decidiu que
"a confissão, ainda que parcial, ou mesmo qualificada - em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade -, deve ser reconhecida e considerada

para fins de atenuar a pena."
(STJ - AgRg no REsp: 1664126 AL 2017/0075270-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2021)

Todavia,
ainda que admitida,
a confissão do apelante não pode conduzir
à redução da
pena
aquém
do mínimo legal previsto
para
o tipo penal, em razão da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
.

Em seguida, n
a terceira etapa,
diante do
reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, II (concurso de agentes), do Código Penal,
majoro
a
reprimenda
em 1/3 (um terço), passando-a
definitivamente
para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa
,
mantido o
regime
inicial semiaberto,

na forma do
art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal Brasileiro.

Ante o exposto,
sem mais delongas,

CONHEÇO DO RECURSO
E DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENT
O
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar parcial provimento ao Recurso.

É como voto.